Tribunal: TJSP
Processo: 0016337-36.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0016337-36.2015.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOEL BARBOSA SANDOVAL, são embargados FUNDAÇÃO CESP e
AES ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível n° 0016337-36.2015.8.26.0100/50003
Embargante: Joel Barbosa Sandoval
Embargados: Fundação Cesp e Aes Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A
Voto no 22561
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo autor em relação ao v. acórdão (f. 571/581) que deu
parcial provimento ao seu recurso.
O embargante alega, em suma, que o v. acórdão é omisso
sobre as diferenças salariais por equiparação salarial e sobreaviso.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste omissão a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente
as razões motivadoras do julgamento, julgando procedente o pedido em
relação ao benefício denominado “BD”, para que todos os “valores
reconhecidos no âmbito trabalhista” ( ação no 02250-2008-038-02.00-1
da 38a Vara do Trabalho) sejam observados nos cálculos do salário-real-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
de- contribuição e consequentemente, no cálculo do benefício mensal de
complementação de aposentadoria, condicionado ao prévio custeio, pelo
participante, das respectivas reservas matemáticas apuradas em
liquidação de sentença, por estudo técnico atuarial.
Ficou, pois, reconhecida a possibilidade de integração de
todas as verbas salariais deferidas na ação trabalhista ação no
02250-2008-038-02.00-1,
condicionada
ao
prévio
custeio
pelo
participante.
Rejeito, pois, os presentes embargos.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica